Tribunal: TJSP
Processo: 0008721-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS COM REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A CARGO ESTABELECIDO EM PLANO DE CARGOS DA CPTM. INADMISSIBILIDADE. Afastada a prescrição do fundo de direito. Ilegitimidade passiva da CPTM reconhecida. No mais, garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Mantida a improcedência da ação. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0008721-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS COM REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A CARGO ESTABELECIDO EM PLANO DE CARGOS DA CPTM. INADMISSIBILIDADE. Afastada a prescrição do fundo de direito. Ilegitimidade passiva da CPTM reconhecida. No mais, garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS COM REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A CARGO ESTABELECIDO EM PLANO DE CARGOS DA CPTM. INADMISSIBILIDADE. Afastada a prescrição do fundo de direito. Ilegitimidade passiva da CPTM reconhecida. No mais, garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Mantida a improcedência da ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008721-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZILDA
AGUIAR MENDES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e CPTM -
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
2
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053
Apelante: Zilda Aguiar Mendes
Apelados: Estado de São Paulo e Cptm - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos
Comarca: São Paulo
Voto no 14005
APELAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR
DA FEPASA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO
DOS
PROVENTOS
COM
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL A CARGO ESTABELECIDO EM PLANO
DE CARGOS DA CPTM. INADMISSIBILIDADE.
Afastada a prescrição do fundo de direito. Ilegitimidade
passiva da CPTM reconhecida. No mais, garantia
concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a
reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que
significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não
cabimento. Precedentes. Mantida a improcedência da ação.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 555/558, que julgou improcedente a ação, visando o
pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria entre o
salário do cargo de “mecânico II (FEPASA)” e o do cargo
correspondente “mecânico de manutenção II (CPTM)”, mais o
pagamento das diferenças vencidas e vincendas, até a efetiva
implantação na folha de pagamentos. Sucumbente, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Os embargos de declaração opostos pela autora
foram rejeitados (fls. 561/563 e 566).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
3

Em razões recursais, a apelante alegou, em resumo,
que (i) modificou a causa de pedir da ação após a Justiça do Trabalho
ter declinado da competência para julgar a ação, requerendo as
diferenças de reajuste salarial com a empresa que assumiu a zona férrea
CPTM; (ii) tem direito às diferenças de reajustes salariais na
complementação de aposentadoria; (iii) a Lei no 9.343/1996 garante os
mesmos índices e datas de reajustes pertinentes aos servidores da ativa;
(iv) aplicação do Enunciado no 10 da Seção de Direito Público do TJSP;
(v) apresentou jurisprudência; (fls. 586/598).

Contrarrazões a fls. 614/616 e 617/645, esta última
com preliminares de ilegitimidade passiva da CPTM e prescrição do
direito.
Inicialmente os autos foram distribuídos à Justiça do
Trabalho, que declinou da competência para o julgamento da ação após
a interposição do agravo ao recurso de revista no TST (fls. 539). Na
sequência os autos foram distribuídos à 3a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo.
Neste momento, a autora modificou o pedido inicial
pleiteando o pagamento das diferenças salariais entre ativos e inativos
pelos reajustes concedidos pela CPTM, com fundamento no direito de
equiparação entre ativos e inativos previsto no enunciado no 10 da
Seção de Direito Público do TJSP (fls. 543/545). A FESP não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
4
concordou com a alteração do pedido (fls. 553/554).
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ao qual
recebo nos seus regulares efeitos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por pensionista
de ex-ferroviário da extinta FEPASA, na qual pretende ver modificados
os critérios de pagamento de complementação dos seus proventos.
É certo que houve a unificação da Estrada de Ferro
Sorocabana, em conjunto com outras quatro companhias, pela Lei
Estadual 10.410/71, que as atribuiu à FEPASA-Ferrovia Paulista S/A.
Mais tarde, por via da Lei Estadual 9.343/96, o
Poder Executivo transferiu a integralidade das ações ordinárias da
FEPASA à Rede Ferroviária Federal S/A-RFFSA, excluindo-se da
transferência, todavia, o patrimônio referente aos sistemas de
transportes metropolitanos de São Paulo e Santos, transferidos, por
cisão, à Companhia de Trens Metropolitanos-CPTM, por força do §1o
do art. 3o da referida lei.
Pretende a parte autora, assim, que a FESP seja
condenada judicialmente a pagar as diferenças na base de cálculo da
complementação dos proventos com fulcro no salário de cargo similar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
5
àquele exercido anteriormente na FEPASA, constante do quadro de
carreiras da CPTM.
De proêmio, insta consignar que não há que se falar
em prescrição do fundo de direito. É que a relação jurídica debatida nos
autos remete a diferenças a serem percebidas na complementação de
proventos, pleito de trato sucessivo que se renova a cada mês,
renovando-se mensalmente, por conseguinte, também o prazo
prescricional.
Portanto, na hipótese vertente, aplica-se a Súmula no
85 do STJ: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.”
Outrossim,
de
rigor
o
reconhecimento
da
ilegitimidade da ré CPTM para figurar no polo passivo da ação.
De fato, a CPTM é sucessora da extinta FEPASA,
sendo certo que os recursos humanos pertencentes ao quadro da
FEPASA foram absorvidos pela CPTM, excetuados os empregados
que fazem jus a complementação de pensão e aposentadoria,
consoante item “9” do Instrumento de Protocolo que regeu a cisão.
Em outros termos, os inativos da extinta empresa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
6
permaneceram vinculados à FEPASA, mas com direito adquirido à
complementação dos proventos e pensões por força do art. 4o, caput, da
Lei 9.343/96. Consoante o §1o do mesmo artigo, as despesas
decorrentes do pagamento de complementação ficariam a cargo da
Fazenda do Estado, mediante dotação própria no orçamento da
Secretaria do Estado de Negócios dos Transportes.
Assim, por todos os ângulos de análise, resta claro
que a CPTM não pode figurar como ré neste caso, eis que, além de não
ser o instituidor das aposentadorias ou pensões a ela vinculadas, a
responsabilidade pelo pagamento das complementações não era a ela
legalmente atribuída, mas sim à Fazenda Estadual.
Desta maneira, julgo o feito extinto sem resolução do
mérito com relação à CPTM, com base no art. 485, VI, do novo CPC. A
propósito, já decidiu esta Corte:
“PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
REAJUSTES
SALARIAIS PREVISTOS EM ACORDOS COLETIVOS E
DISÍDIOS
COLETIVOS
Reconhecimento
da
ilegitimidade passiva da CPTM - Recebimento de
complementação de pensão Previsão de paridade com os
empregados da ativa Pretensão de que o paradigma para
pagamento de abonos salariais sejam os empregados da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Reajustes
concedidos
aos
empregados
reconhecidos
como
paradigma em acordo coletivo de trabalho devem ser
estendidos aos aposentados e pensionistas. Sentença
reformada, para condenar a FESP a pagar os reajustes
salariais concedidos aos empregados da CPTM

Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0026092-02.2013.8.26.0053, 5a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
7
Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. em 02/06/14)
No mais, a apelante pretende que a complementação
de seus proventos seja paga com base nos vencimentos dos cargos da
CPTM correspondentes ao cargo do instituidor da pensão.
A Lei 9.343/96 assim dispõe a respeito dos reajustes
de complementação de aposentadoria e pensões:
“Art. 4.° (...)
§
2.°
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o 'caput'
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários.”
Da leitura do texto, conclui-se que os reajustes da
complementação de pensão e proventos serão feitos nos mesmos índices
e datas, consoante disposto em acordo, convenção ou dissídio do
trabalho, na data base da respectiva categoria de ferroviários.
Em outras palavras, seriam aplicáveis aos inativos e
pensionistas os reajustes definidos em acordos, convenções e dissídios
coletivos firmados entre as empresas sucessoras e os sindicatos a que se
filiavam os ferroviários de cada um das antigas companhias férreas.
Sobre o assunto, consignou a Procuradoria Geral do
Estado, no Parecer 109/05, o entendimento no sentido de que os
reajustes advindos de negociações coletivas de que fez parte a CPTM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
8
devem servir como paradigma aos reajustes de pensões e aposentadorias
de antigos funcionários do FEPASA. Assim, os reajustes recebidos
pelos empregados da CPTM em virtude de negociações coletivas
deverão servir de parâmetro para o reajuste da complementação de
aposentadoria e pensões dos ex-empregados, desde que se trate de
reajustes concedidos por acordos, convenções e dissídios dos quais
tenha participado sindicato de mesma base territorial da entidade à qual
estivessem vinculados os beneficiários por ocasião da aposentadoria ou
morte.
O posicionamento parece acertado, já que a CPTM é
sucessora (ainda que não em termos trabalhistas) da FEPASA por força
da cisão parcial do patrimônio desta, como já se viu alhures.
No caso específico dos autos, contudo, a parte autora
deixa claro que pretende que a complementação de seus proventos se
baseie nos vencimentos de cargo apontado como paradigmas na CPTM.
Ou seja, o que se requer é verdadeiro reenquadramento de carreira, com
o reconhecimento de que os proventos e pensões devam ser pagos de
acordo com o salário dos ativos, e não simplesmente que os reajustes de
aposentadoria acompanhem os reajustes conferidos aos ativos pela
CPTM.
Uma coisa é o pedido de acompanhamento dos
índices de reajustes concedidos pela CPTM por força de negociação
coletiva, que tem fundamento em lei. Outra é o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008721-15.2019.8.26.0053 -Voto no 14005
9
reenquadramento indireto, que os requerentes pleiteiam nestes autos,
com a equiparação da complementação de aposentadoria ao salário
atual dos ocupantes de cargos similares àquele pelo instituidor da
pensão ocupado, o que não se pode admitir.
Com
efeito,
entendimento
contrário
geraria
equiparação para todos os fins dos proventos dos autores aos
vencimentos daquele que escolheram como paradigma, o que, em
termos diversos, representaria verdadeiro reenquadramento ilegal.
Assim restou decidido, aliás, em Acórdão de minha relatoria (Apelação
no o 006457-35.2013.8.26.053, j. em 10/03/14).
Portanto, declaro a ilegitimidade passiva da ré
CPTM para a qual julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do novo CPC, ficando mantida, no mais, a
r. sentença. Acresço em 2% os honorários de sucumbência fixados em
primeiro grau, a título de honorários recursais, observada a gratuidade
judiciária da apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator